Tribunal: STJ
Processo: 5017092-23.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794038 - SC(2024/0433152-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EDELBERTO BECKHAUSER
AGRAVANTE
: IVONETE SCHMITZ BECKHAUSER
ADVOGADO
: PEDRO PATEL COAN - SC036036
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO
ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
356/STF.
.
1 A dissociação entre os fundamentos do acórdão recorrido e aqueles deduzidos nas razões
do recurso especial também caracteriza deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da
.
Súmula 284/STF
. Compulsando o acórdão e as razões recursais, constata-se a incidência das Súmulas n.
2
e
porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco
282/STF
356/STF,
foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável
requisito do prequestionamento.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56171596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 60b83b26-b433-4ff9-a1ca-25a5be08a3ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794038 - SC(2024/0433152-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EDELBERTO BECKHAUSER
AGRAVANTE
: IVONETE SCHMITZ BECKHAUSER
ADVOGADO
: PEDRO PATEL COAN - SC036036
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO
ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
356/STF.
.
1 A dissociação entre os fundamentos do acórdão recorrido e aqueles deduzidos nas razões
do recurso especial também caracteriza deficiência na fundamentação, a atrair a incidência da
Súmula 284/STF.
. Compulsando o acórdão e as razões recursais, constata-se a incidência das Súmulas n.
2
e
porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco
282/STF
356/STF,
foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável
requisito do prequestionamento.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDELBERTO BECKHAUSER e
IVONETE SCHMITZ BECKHAUSER contra decisão proferida pela Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (e-STJ, fls. 131-133).
Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais
acabaram rejeitados (e-STJ, fls. 181-182).
Em suas razões, os agravantes pretendem a reforma da manifestação
agravada. Para tanto, sustentam, em síntese, a inaplicabilidade das Súmulas 282, 284
e 356/STF.
Destacam a ofensa ao
§ 1o, VII, do CPC na medida em que houve
art. 98,
afronta ao direito do beneficiário da justiça gratuita à elaboração de cálculos pela
Documento eletrônico VDA55843717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 514f92a8-9f3d-4529-a145-9ce0e4998b22

contadoria judicial, independentemente da complexidade deles. Nesse sentido, não
caberia o indeferimento do pedido de envio dos autos a tal seção para a elaboração
dos cálculos necessários a execução.
Ponderam que a Tribunal estadual, “deixar de seguir [...] jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento (art. 489, §.1a, inc. VI, do CPC), ofende
elemento essencial intrínseco a fundamentação do acordão" (e-STJ, fl.
149). Requerem o provimento deste agravo interno (e-STJ, fls. 144-151).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fls. 157-158).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
No recurso especial, defendeu-se ofensa ao
§ 1o, VII, do CPC,
art. 98,
aduzindo que o reconhecimento do benefício da gratuidade da justiça contempla a
elaboração, independentemente da complexidade, de memória de cálculo para a
instauração da execução.
Sobre essa questão, o aresto recorrido firmou que não foi negado tal direito
aos recorrentes. Contudo, demonstrou-se que eles não apresentaram
fundamentadamente argumentos capazes de evidenciar inexatidão sobre os cálculos
apresentados pela parte contrária, ou seja, não foi indicado pelos credores nenhum
erro pontual no demonstrativo elaborado pelo executado.
Leia-se (e-STJ, fl. 56):

Em que pese a possibilidade e, mais do isso, o direito dos beneficiários da
Justiça Gratuita à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, certo é
que faz- se necessário haver fundamentada controvérsia sobre a inexatidão
dos cálculos apresentados pela parte contrária, o que não ocorre no caso
em tela.
A decisão impugnada, aliás, não lhes nega o direito por serem beneficiários
da Justiça Gratuita, mas sim porque "não foi indicado pelos credores
qualquer erro pontual no demonstrativo elaborado pelo executado" evento
125, DESPADEC.
É aplicável à hipótese, contudo, a
tendo em vista que
Súmula n. 284/STF,
as razões delineadas no Recurso Especial estão dissociadas dos fundamentos
utilizados no aresto da segunda instância, pois a parte recorrente não impugnou, de
Documento eletrônico VDA55843717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 514f92a8-9f3d-4529-a145-9ce0e4998b22

forma específica, os seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do
referido enunciado: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido (sem grifo no original):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
NA
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR DECISÃO PRECLUSA. ARTS. 489 E
1.022 DO
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES
CPC/2015.
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
DA
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA. REVISÃO DO
JUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não há falar em afronta aos arts. 1.022 e 489 sobre alegação de omissão
quanto à questão arguida somente nos segundos embargos, que não diz
respeito a vício não sanado no julgamento dos primeiros aclaratórios, a
exigir pronunciamento integrativo.
3. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte Superior, os
segundos embargos de declaração estão restritos ao argumento da
existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, não
podendo alcançar questões não alegadas oportunamente, sobre as quais se
operou a preclusão consumativa. Precedentes.
4. A apresentação de razões recursais dissociadas da fundamentação
adotada na decisão recorrida configura argumentação recursal
deficiente, a não permitir a exata compreensão da controvérsia,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Incidência da
.
Súmula 284 do STF. Precedentes
5. No caso, o Tribunal a quo, à luz do suporte fático-probatório dos autos,
fixou o efetivo proveito econômico obtido na demanda como a base de
cálculo dos honorários advocatícios, determinando a aplicação do
§§
art. 85,
2o, 3o e 5o, do CPC/2015.
6. Inviável rever a conclusão do acórdão quanto ao efetivo proveito
econômico obtido na demanda, para fins de modificar a base de cálculo dos
honorários no sentido das alegações recursais. Fixadas as premissas no
acórdão, a argumentação apresentada somente poderia ter sua procedência
verificada mediante o reexame de fatos e provas, providência incabível no
âmbito do recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.312.653/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
28/4/2025.

Documento eletrônico VDA55843717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 514f92a8-9f3d-4529-a145-9ce0e4998b22

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECUSA MOTIVADA. MERA
MENÇÃO A ARTIGO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO PARA SUSTENTAR A TESE RECURSAL. RAZÕES DO
RECURSO ESPECIAL DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.

POR

SÚMULA
284/STF,
ANALOGIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de legislação federal,
esparsos no texto, sem a devida imputação de sua violação, não basta para
a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
2. Na jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação do recurso
especial quando o dispositivo de lei apontado como violado não possui
comando normativo suficiente para amparar a tese recursal.
Incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
3. As razões recursais delineadas no especial estão dissociadas dos
fundamentos utilizados no aresto impugnado, caracterizando, assim,
deficiência na fundamentação recursal - o que impede a análise da
controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
4. A alteração da conclusão do Tribunal a quo, acerca da correta motivação
da recusa, tendo em vista o risco de a dívida não ser totalmente garantida,
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.638.758/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
20/3/2025.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E SECURITÁRIO. SEGURO
HABITACIONAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
HONORÁRIOS. JUROS E CORREÇÃO. DISPOSITIVO VIOLADO.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
MULTA DECENDIAL.
SÚMULA 284/STF.
DO CÓDIGO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.
ART. 412
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se os recorridos são partes
legítimas para compor o polo ativo da ação, se os juros de mora e a
correção monetária incidem sobre os honorários advocatícios e se é correta
a inclusão de juros no cálculo do valor da multa decendial.
2. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a
exata compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por
.
analogia, da Súmula no 284/STF
Documento eletrônico VDA55843717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 514f92a8-9f3d-4529-a145-9ce0e4998b22

3. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a multa decendial no seguro
habitacional é limitada ao valor da obrigação principal, sendo inviável o
acréscimo de juros, sob pena de afronta ao
do Código Civil.
art. 412
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.187.030/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
5/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
AOS
ARTS.
489
E
1.022
DO

INOCORRÊNCIA.

CPC/2015.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR O EXAME DE
ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDO. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL ANÁLISE PREJUDICADA.
I - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à
incidência da Súmula n. 518, do Superior Tribunal de Justiça, bem como
sobre a jurisprudência acerca do encargo do Decreto-Lei n. 1.025/1969,
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a
Súmula n. 182/STJ.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
III - A paralisação do processo em decorrência de prejudicialidade externa
não é obrigatória, competindo ao juízo local decidir acerca da plausibilidade
da suspensão diante das circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
IV - A conclusão da Corte de origem acerca da não paralização do feito se
deu a partir de minucioso exame do acervo fático probatório dos autos,
revelando-se inviável a sua revisão, em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 07 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
V - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia,
.
das Súmulas n. 283 e 284/STF
VI - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional, pois o óbice da
impede o
Súmula n. 7/STJ
exame do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55843717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 514f92a8-9f3d-4529-a145-9ce0e4998b22

VII - Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.164.929/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
20/12/2024.

Também foi alegado no recurso especial desrespeito
do
art. 926, caput,
CPC. Apontou-se a necessidade de uniformização da jurisprudência, porquanto o
Tribunal
, indo de encontro ao entendimento da Sexta Câmara de Direito Civil,
a quo
negou inclusão, no contexto do benefício da justiça gratuita, da elaboração de memória
de cálculo para instauração da execução.
Compulsando o acórdão recorrido e as razões recursais, constata-se a
incidência das Súmulas n.
e
porquanto a questão não foi examinada
282/STF
356/STF,
pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim.
Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TLLF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 77 E 78 DO CTN. REPRODUÇÃO DO
DA
ART. 145
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO

III,
DO
CPC.

DISSÍDIO
ART.
927,

SÚMULA
N.
282/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015.
[...]
IV - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia, à luz do
III, do CPC, pelo tribunal a quo, impede o acesso da matéria à
art. 927,
instância especial, sob esse viés, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal.
V - Para o recurso especial ser admitido com fundamento na alínea c do
permissivo constucional, a parte recorrente deve realizar o cotejo analítico
entre os julgados confrontados, demonstrando que partiram de situações
semelhantes e, interpretando a mesma legislação federal,
fático/jurídicas
deram-lhes soluções distintas, não bastando para tanto a simples
reprodução de ementas.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA55843717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 514f92a8-9f3d-4529-a145-9ce0e4998b22

(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.227.656/RN,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o
pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo
decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
I, do CTN e da
art. 173,
Súmula 555 do STJ.
[...]
4. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais tidos por
violados não são examinados na origem, mesmo após opostos embargos de
declaração.
5. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "não havendo
sido apreciada a questão suscitada nas razões da Apelação, mesmo após a
oposição dos Embargos Declaratórios, a parte recorrente deveria vincular a
interposição do Recurso Especial à violação ao
do
e,
art. 1.022
CPC/2015
não, aos dispositivos apontados como violados, mas não apreciados, tal
como ocorreu, na espécie" (AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1.728.453/CE,
Assuste Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
03/03/2020,
.
10/03/2020)
6. Na esteira da compreensão exposta no enunciado sumular 356 do STF, o
Código de Processo
trouxe nova disciplina acerca do
Civil/2015
prequestionamento, ao introduzir o
do CPC, que consagrou o
art. 1.025
chamado "prequestionamento ficto", desde que o apelo nobre aponte a
violação do
do CPC, hipótese inexistente na espécie.
art. 1.022
[...]
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.812.989/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
23/11/2023.
A "ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF). A admissão do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
Código de Processo Civil (CPC), exige, concomitantemente, a oposição de embargos
de declaração no tribunal de origem; a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada; e
art. 1.022
o reconhecimento da existência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro de
fato) pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no presente caso" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 2.086.453/DF,
julgado em
DJEN de
).
9/3/2026,
13/3/2026.
Documento eletrônico VDA55843717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 514f92a8-9f3d-4529-a145-9ce0e4998b22

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55843717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:42
Código de Controle do Documento: 514f92a8-9f3d-4529-a145-9ce0e4998b22

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.794.038 / SC
Número Registro: 2024/0433152-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03003131220178240077 0300313122017824007702 3003131220178240077 300313122017824007702
50001309220188240077 50170922320248240000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDELBERTO BECKHAUSER
AGRAVANTE
: IVONETE SCHMITZ BECKHAUSER
ADVOGADO
: PEDRO PATEL COAN - SC036036
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDELBERTO BECKHAUSER
AGRAVANTE : IVONETE SCHMITZ BECKHAUSER
ADVOGADO : PEDRO PATEL COAN - SC036036
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO : SERGIO LAGUNA PEREIRA - SC030156
Documento eletrônico VDA56077680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 820fec04-b067-47d0-98a0-64c5cf0ede1e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:53
Código de Controle do Documento: 820fec04-b067-47d0-98a0-64c5cf0ede1e